Tribunal: STF
Processo: ARE 1423525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIENTE FÍSICO QUE JÁ VINHA USUFRUINDO DA ISENÇÃO. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA, VIA DECRETO, A LHE AFASTAR O ALUDIDO DIREITO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E AOS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE NECESSÁRIO. TEMA 905 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    Segundo jurisprudência uníssona deste Tribunal, “a revogação de benefícios fiscais acarreta, como já reconhecido em casos símiles pelo STF, a majoração indireta do tributo, devendo, portanto, observância ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal” (TJPB – AI 0810606-31.2021.815.0000 – Relator: Des. José Ricardo Porto – J: 25/07/2021).



    Ainda de acordo com os precedentes desta Corte, “O Decreto n.º 40.959/2020 e a Portaria n.º 176/2020 extrapolaram os limites regulamentares ao criarem requisitos e exigências não previstas na Lei n.º 11.007/2017 que, em seu art. 4º, inc. VI, prevê isenção do IPVA às pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista.” ncia física, visual, mental severa ou profunda, ou autista.” (TJ/PB, 0808477-53.2021.8.15.0000, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 4ª Câmara Cível, j. em 03/11/2021).



    - “(...) Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilizaçãda taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)



    Assim, tratando-se de condenação de natureza tributária (restituição de imposto indevidamente recolhido), como na espécie, em relação aos juros e correção monetária, é aplicável a legislação específica (art. 1º, III e IV, e art. 2°, da Lei Estadual nº 9.242/2010 c/c o art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional), e não a Lei nº 9.494/1997, ou seja, juros moratórios de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN c/c o art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010), a contar do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), e corrigido monetariamente pelo INPC (art. 2º da Lei Estadual nº 9.242/2010), a partir do recolhimento (Súmula 162 do STJ).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente